Tribunal: TJES
Processo: 5000698-10.2023.8.08.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000698-10.2023.8.08.0003

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: DALILA VASCONCELOS BONA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000698-10.2023.8.08.0003

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDO:DALILA VASCONCELOS BONA

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

SENTENÇA: ARION MERGAR

EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO E DE MOTIVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória combinada com obrigação de fazer e pedido liminar de tutela de urgência, proposta por
Dalila Vasconcelos Bona
em face do
Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES
.

Narra a autora, em síntese, que foi multada por estacionar irregularmente, Auto de infração CA00047848, em um local onde estaciona há vários anos, por ser próximo de seu local de trabalho, e que jamais havia sido autuada. Aduz, ainda, que o local não tem sinalização de proibição de estacionamento, nem por placa, tampouco no asfalto, e nem fora fotografado o carro no local do suposto estacionamento proibido. Pede pela anulação do auto de infração.

Em contestação (ID 7970373) alega a parte Requerida que a infração foi feita corretamente, gozando o ato de fé pública. Pede pela improcedência do pedido.

A sentença (ID 7970377) resolveu a lide nos seguintes termos:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com a confirmação da liminar deferida no Id32380458, determinando o cancelamento do auto de infração CA00047848.

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignado, o DETRAN apresentou Recurso Inominado (ID 7970380), defende, em suma, a legalidade da autuação, pois entende que com base no art. 181 do CTB é considerado como infração o estacionamento do veículo junto aos canteiros centrais (inciso VIII) ou sobre os viadutos (inciso XIV), não havendo a necessidade de instalação de placa de proibição; e estacionar nas esquinas e a menos de cinco metros do bordo do alinhamento da via transversal (inciso I), como no caso dos autos.

Contrarrazões ao ID 7970485, apresentadas pela própria parte.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Não conheço das contrarrazões apresentadas ao ID 7970485, eis que a autora/recorrida não possui capacidade postulatória para subscrever a peça, sendo certo que a representação por advogado e/ou defensor público é obrigatória no segundo grau.

Não merece qualquer reparo a sentença objurgada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em análise dos autos, verifico que a controvérsia gira em torno se a mera presunção de legalidade e legitimidade dos autos é suficiente para manter a higidez da multa, diante da ausência de outros elementos probatórios.

O ato administrativo de lavratura do auto de infração foi devidamente preenchido com a tipificação da infração, o local, a data e hora de seu cometimento, os caracteres da placa de identificação do veículo e com a devida identificação do órgão autuador (artigo 280, CTB). Apesar disso, observa-se que não há sinalizações horizontais que permitam aferir a metragem de distância da calçada. A ausência de faixa de canaleta para definir a partir de que ponto é possível estacionar, torna inconsistente o auto de infração.

Registre-se que, tratando-se de direito administrativo sancionador, a observância aos princípios do contraditório e ampla defesa deve ser irrestrita, não cabendo qualquer margem a interpretações que culminem na fragilização do exercício da defesa.

Em que pese os elementos acima arrolados não constituam prova cabal do não cometimento da infração pelo autor, são suficientes para fragilizar a presunção de legitimidade de que goza o ato combatido, impondo-se exigir, da entidade autuadora, maiores elementos para caracterização da infração.

Com efeito, não é possível reconhecer a validade do ato administrativo apenas com base na presunção de legitimidade que ordinariamente dele emana, mormente quando recai sobre o ato combatido a tese de inexistência de autoria por parte do autuado.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO.
Não é possível decidir a questão a partir da mera presunção de legitimidade dos atos administrativos, na ausência de qualquer prova material de que o autor teria se evadido da fiscalização de pesagem, providência que incumbia a ANTT.
(TRF4, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010145-94.2014.404.7209, 4ª TURMA, Des. Federal CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JÚNIOR, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 07/04/2017, destacado)

ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. nulidade. MULTA ADMINISTRATIVA. ANTT. EVASÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. O art. 50, II, da Lei n.º 9.784/99, estabelece que os atos administrativos que "imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções" deverão ser motivados. O ato desprovido de motivação é ato insuscetível de compor objeto do controle analítico de legalidade exercido pelo Poder Judiciário, nos termos do art. 53 da Lei 9.784/99, Sumula 473 do Supremo Tribunal Federal e art. 2º da Lei 4.717/65.
Não basta, para sustentar a validade de auto de infração, o simples argumento, sem qualquer lastro probatório, de que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade. Os atos sancionatórios da Administração Pública devem ser expedidos de forma suficientemente clara e lastreados em prova idônea.
(TRF4 5034409-55.2016.4.04.7000, QUARTA TURMA, Relatora VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 15/03/2018, destacado)

No caso em tela, as fotografias anexadas pela autora confirmam o alegado em inicial, ou seja, de que no local não há sinalização (ID 7970357). Por conseguinte, não há como se validar uma multa de trânsito sob o argumento de estacionamento do veículo em desacordo com regulamentação especificada pela sinalização.

Nesse contexto, considero suficientemente demonstrado que a autora não praticou a conduta descrita no auto de infração combatido, com o que resta reconhecida a inexistência do motivo da autuação, elemento indispensável à validade do ato administrativo questionado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo DETRAN/ES e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Sem custas, face à isenção legal. Sem honorários, haja vista que a autora não apresentou contrarrazões, tampouco foi assistida por advogado na origem.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)